Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUIDO DIAS DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face do Distrito Federal. Apresentados os cálculos de ID. 59039109, o credor com eles concordou (ID. 61555115), enquanto o Distrito Federal juntou aos autos a impugnação de ID. 62007037. Ouvido novamente, o credor postulou o indeferimento da impugnação (ID. 64728212). Encaminhados os autos à Contadoria, sobreveio a manifestação técnica de ID. 67943586. É o relatório. Decido. Os cálculos apresentados pela Contadoria devem ser homologados. Observa-se que nos cálculos anteriormente homologados, apresentados pelo Distrito Federal em 29/07/2021 (ID 27745189), incidiram sobre o principal juros de 6% ao ano e correção monetária (INPC/IPCA-E), até o dia 31/05/2021, data em que os cálculos foram realizados. Com a entrada em vigor da EC 113/2021, a atualização dos valores, a partir de dezembro de 2021 deve ser feita pela aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida em novembro de 2021, incluindo não apenas o principal, mas também os juros e a correção monetária incidentes até então. A tese do Distrito Federal, no sentido de que a incidência da Taxa Selic sobre o valor principal corrigido acrescido de juros configuraria anatocismo, já foi rechaçada por esta Corte em diversas oportunidades, o que se pode conferir dos seguintes julgados: Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: SANAR VÍCIO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] III. Razões de decidir: 3. O art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021 determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública. O art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 4. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. [...]" (Acórdão 1955858, 0051543-17.2016.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 04/01/2025.) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. EC N.113/2021. TEMA 905/STJ. TEMA 1.170/STF. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou a remessa do feito à contadoria para que, ao proceder os cálculos, incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 9/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, devendo levar em consideração, quanto à SELIC, a orientação constante da Resolução no 303 do CNJ, art. 22. 1.1. No agravo, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada, determinando que seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal e não a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. 2. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. 2.1. Inexiste de bis in idem no caso dos autos, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. [...]" (Acórdão 1951419, 0744125-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) De fato, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser observado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulado mensalmente. Assim, verifica-se que a cálculo apresentado pela Contadoria bem observou a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Nesses termos, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 59039109). Não obstante, uma vez que os cálculos foram realizados em 13/05/2024, encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização, com vistas à expedição de RPV. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator